Tribunal: TJPA
Processo: 0853409-94.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0853409-94.2019.8.14.0301

APELANTE: SEBASTIAO MONTEIRO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇão CÍVEl. ação revisional de contrato de financiamento c/c repetição de indÉbito. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. REJEITADA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. MÉRITO. CONFIGURADA INOVAÇÃO RECURSAL QUANTO EVENTUAL IRREGULARIDADE DA TARIFA DE CADASTRO, TARIFA DE AVALIAÇÃO E REGISTRO E VENDA CASADA DE SEGURO. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE QUANTO À PREVISÃO DE CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. PREVISÃO EXPRESSA DA TAXA MENSAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
SEBASTIAO MONTEIRO DO ESPIRITO SANTO
em face da sentença proferida pela 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém nos autos de ação revisional de contrato de financiamento c/c repetição de indébito (proc. Nº 0853409-94.2019.8.14.0301), ajuizada contra BANCO VOLKSWAGEN S.A.

A sentença guerreada foi prolatada com o seguinte comando final:

“Diante do exposto, julgo improcedente a ação, nos termos acima fundamentados, e, em consequência, extingo o processo com resolução do mérito, com base no art. 487, I do Código de Processo Civil.

Isento de custas e honorários, visto que deferido os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se.”

Inconformado, o autor interpôs o presente arguindo, em sede de preliminar, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa ante a não realização de perícia. No mérito, defendeu a existência de abusividade das cláusulas contratuais que previam a cobrança de tarifa de cadastro, tarifa de avaliação e registro e venda casada de seguro. Por fim, sustentou a irregularidade na capitalização mensal de juros.

Contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

Coube-me a relatoria por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 15 de abril de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso de apelação.

2.

Preliminar de cerceamento de defesa.

Aduz o apelante ser necessária a realização de perícia contábil porque requereu a exclusão da capitalização mensal de juros e a prova técnica seria essencial para dirimir a controvérsia fática quanto à existência ou não da cobrança de encargos abusivos.

Sem razão.

No caso em questão, nota-se que a pretensão autoral se limitou à declaração de abusividade na capitalização mensal de juros, limitação dos juros remuneratórios e irregularidade na incidência de comissão de permanência no período de anormalidade, ou seja, para o deslinde da demanda bastaria a apresentação do contrato, o que foi feito pela instituição financeira, sendo dispensável, portanto, perícia contábil.

Com essas razões, REJEITO a preliminar.

3.

Razões recursais.

3.1.

Da tarifa de cadastro, tarifa de avaliação e registro e venda casada de seguro.

Sem maiores digressões, mas os questionamentos em relação a essas despesas não merecem ser apreciados por este juízo recursal, haja vista que a tese de eventual abusividade de tais cobranças sequer foram sustentadas na inicial e, por não terem sido objeto de discussão na origem, inviável o seu conhecimento por este órgão de julgamento sob pena de supressão de instância.

3.2.

Da capitalização mensal de juros.

Neste ponto, o recorrente alega que o contrato firmado com o apelado apenas trouxe cláusula textual de que a taxa de juros seria capitalizada mensalmente, porém não indicou qual seria a taxa de juros ao mês, havendo violação do direito de informação previsto no CDC.

Igualmente sem razão, posto que, da simples leitura da cédula de crédito bancário (ID 13878662 - Pág. 1) é possível verificar que foi aplicada a taxa de 1,82% ao mês e 21,27% ao ano, ou seja, inexiste a alegação violação ao direito de informação.

Ademais, sabe-se ser possível a capitalização mensal dos juros remuneratórios em contrato firmado após a vigência da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, atualmente reeditada sob o nº 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, o que se considera quando prevista taxa anual em percentual pelo menos doze vezes maior do que o mensal. É o que ocorre no caso em exame, já que o duodécuplo da taxa mensal (1,82% x 12= 21,84%) supera a taxa anual de 21,27%.

Desta feita, inexiste a alegada abusividade.

4.

Parte dispositiva.

Isto posto
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto, porém
NEGO-LHE
provimento mantendo hígida a sentença ora combatida.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 08/05/2024